Tribunal: STF
Processo: ARE 1104767
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES AGRESSIVOS. POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DIFERENCIADA. RUÍDO. PERÍODO DESCARACTERIZADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 
1. A comprovação do tempo especial mediante o enquadramento da atividade exercida pode ser feita até a entrada em vigor da Lei 9.032/1995. Precedentes. 
2. A partir da Lei 9.032/1995 e até a entrada em vigor da Medida Provisória 1.596-14/1997 (convertida na Lei 9.528/1997) a comprovação do caráter especial do labor passou a ser feita com base nos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo próprio empregador. Com o advento das últimas normas retro referidas, a mencionada comprovação passou a ser feita mediante formulários elaborados com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 
3. A exigência legal referente à comprovação sobre ser permanente a exposição aos agentes agressivos somente alcança o tempo de serviço prestado após a entrada em vigor da Lei 9.032/1995. De qualquer sorte, a constatação do caráter permanente da atividade especial não exige que o trabalho desempenhado pelo segurado esteja ininterruptamente submetido a um risco para a sua incolumidade. 
4. O simples fornecimento de equipamentos de proteção individual não ilide a insalubridade ou periculosidade da atividade exercida. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria (ARE 664335, ReI. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014, Repercussão Geral). 
5. Segundo jurisprudência reiterada do ST J, não é possível a aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu a 85 decibéis o grau de ruído, para fins de contagem especial de tempo de serviço exercido antes da entrada em vigor desse normativo, porquanto deve incidir à hipótese a legislação vigente à época em que efetivamente prestado o trabalho (REsp 1398260/PR - Representativo de Controvérsia, DJe 05/12/2014). 
6. Garantida a contagem do tempo especial, à exceção daquele descaracterizado com base na fundamentação trazida no item "3.1" do voto da relatora (Ruído). 
7. Impossibilidade de concessão da aposentadoria especial, em razão do afastamento do tempo especial acima referido. 
8. Reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 21 do CPC. 
9. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas para afastar o tempo de serviço especial discriminado”. (eDOC 2, p. 161)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 3º, 5º, caput, § 2º, 6º, e 7º, caput, 193, 196 e 225 do texto constitucional. (eDOC 2, p. 167)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que “negou ao Recorrente o direito de obter o reconhecimento do período especial trabalhado com exposição a ruído acima de 85 dB(A), no período a partir de 05/03/1997, bem como de obter a conversão de tempo de contribuição comum em especial, o qual somados aos interstícios administrativo e judicial reconhecidos como laborados em condições especiais, garante ao Recorrente, o deferimento do benefício de aposentadoria especial, conforme fundamentos da peça inicial e recursal”. (eDOC 2, p. 167)
Afirma-se que a aplicação retroativa do disposto na Lei 9.032/1995 consiste em retrocesso social e que “o entendimento adotado pelo Tribunal a quo retira gravemente direitos do segurado, mormente porque amparada em entendimento de interpretação de legislação intertemporal, sem efetivamente adentrar no mérito da questão, qual seja, a exposição do Recorrente a agentes nocivos à sua saúde, ruído este reconhecido como prejudicial por legislação futura (Decreto 4.882/2003)”. (eDOC 3, p. 32)
Aduz-se que “a interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que, efetivamente, exerceu suas atividades laborativas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. (eDOC 3, p. 34)
O recurso extraordinário não foi admitido, e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para a aplicação dos temas 852 e 943 da repercussão geral. (eDOC 5) 
A retratação foi negada (eDOC 12 - ID: 7baa7b80, p. 2) e os autos encaminhados a esta Corte. 
É o relatório.
Decido. 
Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto probatório constante nos autos, destacou não estarem preenchidos os requisitos necessários para concessão de aposentadoria especial. Nesse sentido, colho do acórdão recorrido:
 
“1. A Caracterização da Atividade Especial por Enquadramento Profissional 
É pacífica a compreensão jurisprudencial sobre ser possível o reconhecimento do tempo de serviço especial pelo exercício de atividade profissional elencada na legislação de regência, independentemente da comprovação de efetiva exposição aos agentes insalubres, em relação ao período laborado antes da entrada em vigor da Lei 9.032/1995, sendo certo que o referido ditame não tem aptidão para produzir efeitos retro operantes. 
É saber, independentemente da data em que atendidos os requisitos para o requerimento do benefício, o tempo prestado em período anterior ao marco supra pode ser considerado como de natureza especial, a partir da verificação da categoria profissional a que pertence o segurado. 
Cumpre registrar, por importante, que o rol de atividades elencadas na legislação de regência como aptas para a contagem diferenciada do tempo de labor era meramente exemplificativo, de forma que outras atividades poderiam ser tidas como insalubres, perigosas ou penosas, desde que estejam devidamente comprovadas. (REsp 1306113/SC, ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/11/2012, DJe 07/03/2013) 
2. Necessidade de Laudo Pericial para Fins de Comprovação da Atividade Especial
Como dito acima, o cômputo do tempo de serviço como de natureza especial, por simples enquadramento profissional, pode ser feito sem problemas em relação ao período anterior à entrada em vigor da Lei 9.032/1995. 
A partir dessa data, contudo, sobrevêm duas situações distintas: 
Implementada a inovação legal, a comprovação da atividade especial passou a ser feita mediante o preenchimento dos formulários S8-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo próprio empregador, e que à época atendiam a exigência legal inserida (pela Lei 9.032/1995) no art. 57, § 4°, da Lei 8.213/1991. 
Entretanto, com a entrada em vigor da Medida Provisória 1.956-14/1997, convertida na Lei 9.528/1997, a comprovação do caráter especial do labor prestado passou a ser feita mediante formulário elaborado com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (cf. art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991). 
Destaco que é possível o reconhecimento do exercício de atividade nociva em período anterior à edição da legislação que instituiu a aposentadoria especial e a especialidade de atividade laboral (AgRg no REsp 1015694/RS, ReI. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01/0212011), bem como continua válida a conversão de tempo de serviço especial para comum, mesmo após 28/05/1998 (REsp 1151363/MG - Representativo de Controvérsia, DJe 05/04/2011). 
3. Agentes Agressivos 
3.1 O Ruído
Quanto à exposição do trabalhador a pressão sonora excessiva, o Decreto 2.172/1997 estabeleceu que, a partir de 05/03/1997, o limite máximo permitido seria de até 90 decibéis, demarcação que só foi desconstituída com a edição do Decreto 4.882/2003, que reduziu o limite de tolerância do agente físico ruído para 85 decibéis.
(...)
Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu a 85 decibéis o grau de ruído, para fins de contagem especial de tempo de serviço exercido antes da entrada em vigor desse normativo, porquanto deve incidir à hipótese a legislação vigente à época em que efetivamente prestado o trabalho (REsp 1398260/PR - Representativo de Controvérsia, DJe 05/12/2014).
(...)
Do Caso Concreto 
Do cotejo das observações supra com a situação fático-jurídica verificada no caso concreto revelam-se procedentes, em parte, os argumentos recursais aqui trazidos pelo INSS, eis porque a sentença sob exame deve ser parcialmente reformada, quanto ao mérito. 
Nos termos do item 3.1 do voto, considera-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis até 05/03/1997, superior a 90 decibéis desta data até 18/11/2003, e superior a 85 decibéis a partir de então.
Dessa forma, não há como reconhecer como de natureza especial o labor realizado sem a observância aos critérios acima, pelo que deve ser contado como tempo comum o período de 09/07/1999 a 18/11/2003 (exposição ao agente físico ruído na intensidade de 87,5 decibéis, PPP de fls. 58/59). 
Consequentemente, o segurado, até o momento do ajuizamento da ação, não fazia jus à aposentadoria pleiteada. 
No entanto, os demais períodos de labor reconhecidos na sentença devem ser considerados como tempo de serviço em atividade especial para fins de concessão de aposentadoria, a serem somados aos períodos laborados em atividades especiais ou sujeitas a contagem comum. 
Friso não configurar julgamento ultra ou extra petita a decisão de determinar que os períodos reconhecidos no julgado sejam considerados especiais, ainda que não tenha sido concedido o benefício pleiteado, pois, para a concessão de aposentadoria especial, necessariamente há que ser analisada e reconhecida a natureza especial dos períodos laborados pela parte autora. 
Ante o exposto, considerando a abrangência da fundamentação supra sobre as questões fático/jurídicas trazidas ao exame desta Corte, dou parcial provimento à apelação do INSS e à remessa oficial para, reformando em parte a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, a fim de que se observem as disposições trazidas no item "3.1", permitindo, assim, a contagem do tempo especial que não foi descaracterizado com base nessa fundamentação, mas afastando a determinação de concessão da aposentadoria especial, uma vez que não foi atendido o requisito do tempo mínimo necessário para tanto. 
(...)”. (eDOC 2, p. 154-159)
 
Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 848.466-ED/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2015)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.393.000-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.467.207-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.02.2024)
 
Cumpre registrar, ainda, que esta Corte, ao apreciar o tema 852, rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se a ementa: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 906.569 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2015)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente